Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental impetrada pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção Distrito Federal IEPTB/DF em face de ato imputado ao Delegado(a) da Receita do Distrito Federal, deferira a liminar pleiteada para, em suma, autorizar os tabeliães de protesto do Distrito Federal a excluírem, nos termos do art. 7o da LC no 116/03 e art. 27 do Decreto Distrital no 25.508/2005, os valores referentes a repasses ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e a terceiros da base de cálculo do ISSQN, impondo à autoridade administrativa impetrada a obrigação negativa de realizar atos de cobrança da exação em discussão. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório, de forma a obstar o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, indeferindo-se a liminar originariamente vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, inicialmente, tratar-se o caso de mandado de segurança no qual se discute a inserção, na base de cálculo do ISSQN, dos valores relativos ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e às Receitas de Terceiros, tais como despesas com a entrega de intimação, as postais, as bancárias, as de publicação de edital e as de reprodução especial de plantas e documentos. Nesse contexto, ressaltara que o art. 7° da LC 116/03 definiria a base de cálculo do ISSQN como “o preço do serviço”, restando expressamente previsto, no parágrafo 2o do dispositivo, as hipóteses de exclusão de acessórios na base de cálculo do ISS, que se limitam aos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à aludida Lei Complementar. Frisara, assim, não ter sido autorizada nenhuma outra dedução além das listadas, notadamente em relação ao referido fundo FCRC e receita de terceiros, consoante o disposto, ainda, no art. 111 do CTN[1]. Asseverara que o conceito de “preço do serviço” restara disposto no art. 27 do Decreto Distrital n° 25.508/2005, ensejando a aferição de que é amplo, englobando, inclusive, valores acrescidos a qualquer título, mesmo que cobrados em separado. Esclarecera que o tabelionato de notas e protestos, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3089/DF, ostenta caráter empresarial, assim como os demais prestadores de serviços cartorários, tendo o Superior Tribunal de Justiça, de sua parte, entendido que não lhes seria aplicável a sistemática de recolhimento de ISSQN prevista no art. 9o, §1o, do Decreto-Lei 406/68[2]. Ponderara que o Fundo de Compensação aos Registradores Civis do Distrito Federal fora criado pela Lei Federal n° 10.169/20004 para compensar os registradores pelos atos gratuitos praticados, estando regulamentado pela Resolução 16/2009 do TJDFT, que estabelecera que os emolumentos cobrados dos usuários seriam acrescidos em 7% (sete por cento) do valor previsto em tabela, que são repassados ao aludido FCRC e, posteriormente, distribuído entre os tabeliões, conforme a quantidade de atos praticados, inexistindo fato gerador do ISSQN quando da “volta” dos valores aos tabeliães. Acrescera que os custos com a entrega das intimações postais e bancárias, as de publicação de edital, etc, por sua vez, devem correr por conta dos usuários do serviço cartorário, como previsto no art. 14 da Lei 14.756/2023[3]. Defendera, assim, que, tanto os valores destinados ao FCRC, como os destinados a terceiros, em não se tratando de “receitas próprias estatais”, comporiam o preço do serviço cobrado do usuário, pois destinados, alfim, aos cartorários e/ou repassados pelos cartórios aos terceiros para pagar o custo da entrega das intimações, intrínsecas à atividade cartorária, compondo, destarte, o preço do serviço cartorial, pois, sem elas, não pode ser prestado. Por fim, afirmara inexistir previsão legal que autorizasse a exclusão dos valores do FCRC e os destinados a terceiros, exceto quando a unidade cartorária funcionar apenas como intermediária, sem a prestação de serviços tributáveis conexos, da base de cálculo do ISSQN, por comporem, efetivamente, o preço do serviço, nos termos, da Solução de Consulta COTRI no 18, de 31/10/2023[4], colacionada aos autos do processo principal, que está em consonância com a lei e com a Constituição Federal, não havendo, portanto, ilegalidade a ser combatida. Destarte, frisara ter restado demonstrada, à saciedade, a ausência de plausibilidade do direito invocado e a inexistência de perigo de dano a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito havida em ambiente liminar. Diante dessas circunstâncias, consignara que a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental impetrada pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção Distrito Federal IEPTB/DF em face de ato imputado ao Delegado(a) da Receita do Distrito Federal, deferira a liminar pleiteada para, em suma, autorizar os tabeliães de protesto do Distrito Federal a excluírem, nos termos do art. 7o da LC no 116/03 e art. 27 do Decreto Distrital no 25.508/2005, os valores referentes a repasses ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e a terceiros da base de cálculo do ISSQN, impondo à autoridade administrativa impetrada a obrigação negativa de realizar atos de cobrança da exação em discussão. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório, de forma a obstar o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, indeferindo-se a liminar originariamente vindicada. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que deferira a liminar que formulara o agravado para “autorizar os tabeliães de protesto do Distrito Federal a promoverem o recolhimento do ISSQN de acordo com o art. 7o da Lei Complementar no 116/03 e art. 27 do Regulamento do ISSQN do Distrito Federal, ou seja, com a exclusão dos valores referentes a repasses ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e a terceiros da base de cálculo do ISSQN (valores referentes a entrega de intimação, as postais, as bancárias, as de publicação de edital, as de reprodução especial de plantas e documentos), e para que a autoridade administrativa se abstenha de adotar atos de cobrança do ISSQN em discussão na forma da SC no 18/2023”. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, em ambiente liminar, ser excluída da base de cálculo do ISSQN devido pelos tabeliães de protesto do Distrito Federal os valores correspondentes a repasses ao FCRC e a terceiros. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e deferida pela decisão agravada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Em suma, aliada à presença do risco de advir dano irreparável ou de improvável ou incerta reparação ao impetrante, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída, conferindo plausibilidade ao direito invocado. Nesse passo, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que o efeito suspensivo vindicado pelo agravante deve ser concedido, pois ausente certeza a revestir o direito invocado pelo agravado e, ademais, ausente risco de advir dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação aos beneficiários da prestação demandada, porquanto assistir-lhes-á, caso concedida a ordem ao final, o direito à repetição de eventual indébito, que, a seu turno, não se revela de montante excessivo a ponto de afetar o faturamento ou desenvolvimento dos serviços delegados que fomentam. Vejamos. O Código Tributário Nacional, dentre outras cinco hipóteses previstas no art. 151, estabelece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do tributo, quando houver “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. Conforme se verifica do dispositivo individualizado, afigura-se suficiente a concessão da liminar ou da tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se exigindo sequer o depósito integral do tributo devido. Sobre o tema, Leandro Paulsen[5] pontua o seguinte, in verbis: “Não é correto o condicionamento do deferimento de liminar ao depósito do montante do tributo. Isso porque são causas distintas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, o Juiz deve apreciar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar (art. 7o, inc. II, da Lei 1.533/51 no caso do mandado de segurança; art. 798 do CPC em se tratando de tutela cautelar; art. 273 do CPC em se tratando de antecipação de tutela em ação ordinária) e concedê-la ou não. Neste último caso, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito.” Aludido entendimento, aliás, há muito é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 151, V, DO CTN. (...) 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.033.444/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 24/8/2010.) “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. INAUDITA ALTERA PARTE. ART. 151, V, DO CTN. IUS SUPERVENIENS. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NO VALOR INTEGRAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. (...) A teor do disposto no artigo 151, incisos VI e V, do Código Tributário Nacional, independentemente do depósito do crédito tributário, é cabível a concessão da liminar, se presentes os seus pressupostos, com a conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. (...)Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 153.633/SP, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 26/3/2002, DJ de 1/7/2002, p. 272.) Pontuada essa premissa, consoante se depreende do estampado nas razões recursais, o agravado, como aparato material da pretensão que deduzira, sustentara, em suma, a inexigibilidade do ISSQN incidente sobre o FCRC e as receitas de terceiros, consoante as orientações contidas na Solução de Consulta no 17/2013, que prediz o seguinte, verbis: “(...)II.2. Respeitante à incidência do imposto na circulação de valores de terceiros que transitam nos caixas das Serventias Extrajudiciais. 16. Os valores recebidos pelas serventias a título de receita de terceiros, desde que: 1. precificados e divulgados apartadamente na tabela de serviços e emolumentos; e 2. identificados distintamente no documento fiscal idôneo emitido pelas serventias ao consumidor de seus serviços; não deverão compor a base de cálculo do ISS próprio devido pelo tabelionato ou registro. 17. Entretanto, para proteger-se da responsabilidade tributária subsidiária, quando o valor de terceiro representar remuneração sobre serviços tributáveis, a serventia deverá diligenciar pelo cumprimento da obrigação tributária, exigindo a contrapartida de documento fiscal idôneo, emitido pelo terceiro prestador dos serviços, com destaque do imposto. (...)”[6] Aludido entendimento fora modificado com o advento da Solução de Consulta COTRI no 18/2023, que incluíra na base de cálculo do ISSQN distrital os valores do FCRC e as receitas de terceiros, nos seguintes termos, in verbis: “III - Conclusão - Resposta 45. Pelo exposto, destacar-se-ão os questionamentos apresentados: “Sejam reconsideradas as “NOTIFICAÇÕES DE MONITORAMENTO DO ISS” expedidas aos serviços Notariais e de Registro do Distrito Federal, para excluir das bases de cálculo os valores relativos: 1 - Ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais; 2 - Receita de Terceiros; 3 - Devolução de emolumentos; e 4 - Valores recebidos em um mês mas relativos a praticados em outra competência.” 46. Resposta ao item 1: Há incidência do ISS sobre a totalidade dos serviços onerosos prestados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, independentemente da posterior glosa de 7% para a composição do FCRC. Entretanto, não há incidência do imposto nos valores provenientes do FCRC aos Cartórios Extrajudiciais como forma de ressarcimento pelos atos gratuitos realizados, independentemente da sua forma de cálculo. Vide itens 28 a 38 deste parecer. 47. Resposta ao item 2: Quando as chamadas receitas de terceiros estiverem ligadas a serviços tributáveis realizados pelos Cartórios Extrajudiciais, consubstanciando um custo, haverá incidência sobre a totalidade do valor, mesmo que cobrado em separado, conforme dicção do art. 27 do RISS. No entanto, quando as receitas de terceiros representarem apenas valores que transitam pelas contas dos Cartórios Extrajudiciais, sem conexão com um serviço tributável realizado por estes, não haverá incidência do imposto. Vide itens 39 a 45 deste parecer. 48. Resposta ao item 3: Na circunstância de devolução total ou parcial do preço dos serviços-fim não realizados, o valor cobrado a título de ISSQN já apurado deverá ser estornado da apuração mensal do imposto, na proporção respectiva ao valor restituído ao tomador dos serviços. Quando o tempo da desistência dos serviços extrapolar o exercício de apuração respectivo, poderá o valor do ISS indevidamente recolhido ser compensado do imposto a pagar futuro, guardado o prazo de decadência tributária. Vide item 27 deste parecer, que mantém entendimento esposado na Solução de Consulta no 17/2013. 49. Resposta ao item 4: O quesito não apresenta uma divergência de interpretação ou aplicação da legislação tributária. Razão pela qual reproduz-se a parte final da resposta apresentada pela NISSP. Vide itens 10 a 13 deste parecer: “(...) o NISSP entende que as notificações deverão ser mantidas e discutidas caso a caso; cabendo, em todo eles, a apresentação de argumentos e provas necessárias aos esclarecimentos pertinentes.”[7] – grifo nosso. Alinhado o entendimento da autoridade tributária contra o qual o agravado se voltara, consoante a competência outorgada no artigo 146, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, fora publicada a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, estabelecendo, no seu art. 7o[8], a base de cálculo do ISS, dispondo que é o “preço do serviço”, fixando o patamar máximo da alíquota incidente em cinco por cento (art. 8o, II). O Distrito federal, de sua vez, ao regulamentar a cobrança do tributo, por meio do Decreto Distrital no 25.508/05, em seu artigo 27 reproduzira a literalidade do art. 7o da LC no 116/03. Destarte, incide, inicialmente, sobre o serviço prestado pelo notário/tabelião, surgindo a controvérsia trazida a exame no tocante à compreensão do integrante do preço do serviço para fins de incidência da exação. Conforme reportado, alega o agravado a não incidência do ISSQN sobre os valores recebidos a título da prestação de serviços que seriam destinados ao Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais, criado para compensar a imunidade tributária que os reconhecidamente pobres possuem, pois, em relação a eles, o serviço é gratuito, e sobre os valores repassados a terceiros, nos mesmos termos. Contudo, a despeito da destinação dos valores que são repassados ao aludido FCRC e a terceiros, os referidos montantes são auferidos, em verdade, com base na contraprestação pecuniária paga em razão do serviço prestado aos demais usuários dos serviços notariais, inexistindo, portanto, base legal para exclusão dos correlatos montantes da base de incidência do ISSQN. Esta é a inteligência do art. 27, §1o do Decreto Distrital no 25.508/05, in litteris: “Art. 27. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 1o Compreende-se por preço do serviço, para fins deste artigo, tudo o que for cobrado em virtude de sua prestação, incluídos: I – os valores acrescidos a qualquer título e os encargos de qualquer natureza, inclusive valores porventura cobrados em separado; II - descontos, diferenças ou abatimentos concedidos sob condição, assim entendidos os que estiverem subordinados a eventos futuros e incertos; III - ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado.” – grifo nosso. Emerge do alinhado, então, que os valores relativos ao Fundo de Compensação – FCRC e às receitas de terceiros estão sujeitos à incidência do Imposto Sobre Serviços - ISS, pois a atividade exercida pelos notários traduz fato gerador do imposto, cuja base de cálculo é o preço do serviço. A compreensão de preço do serviço, consoante emerge de interpretação literal e, quiçá, sistemática de aludido dispositivo, é ampla e abrangente, não permitindo, em princípio, a compartimentação defendida. É que, em suma, o correspondente ao auferido está legalmente qualificado como preço do serviço notarial, independentemente de, na sequência, haver o destaque de valor a ser revertido ao FCRC. O legislador, ademais, ao regular a base de incidência, não contemplara a exclusão demandada. De ser relembrado que, em ambiente tributário, onde prepondera o interesse público traduzido pelo legislado, pois visa fomentar os entes estatais com as receitas necessárias ao implemento de suas atividades e vocações institucionais, a serem revertidos, em derradeira ratio, à população, daí porque os dispositivos que tratam de suspensão ou exclusão do direito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias devem ser interpretados literalmente (CTN, art. 111), não comportando interpretação extensiva. A seu turno, o artigo 236 da Constituição Federal estabelece que os serviços cartorários são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Nesse contexto, encerram, pois, função pública, destinada a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, cujo exercício é realizado em caráter privado. Aludida previsão constitucional, registre-se, fora objeto de regulação legal, dando ensejo à edição da Lei no 8.935/94, diploma, pois, de matriz constitucional, que dispõe sobre as atividades cartorárias, disciplinando que o notário, ou tabelião, e o oficial de registro, ou registrador, são profissionais do Direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Oportuno consignar, ademais, que, de acordo com a divisão de atribuições segundo a natureza dos atos cartorários, o legislador divisara a conceituação e as atribuições do notário – titular de cartório de notas – e do registrador – titular de cartório de registro de imóveis, títulos, documentos e pessoas jurídicas e naturais –. Segundo o normatizado, “a função do notário consiste em receber ou indagar a vontade das partes; assessorar como técnico as partes e com isso dar forma jurídica à vontade das partes; redigir o escrito que se converterá em instrumento público; autorizar o instrumento público, dando-lhe forma pública e credibilidade; conservar o instrumento autorizado; expedir cópias do instrumento[9].” Essa é a apreensão possível do disposto nos artigos 6o e 7o da Lei dos Cartórios, abaixo reproduzidos: “Art. 6o Aos notários compete: I - formalizar juridicamente a vontade das partes; II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; III - autenticar fatos. Art. 7o Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: I - lavrar escrituras e procurações, públicas; II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; III - lavrar atas notariais; IV - reconhecer firmas; V - autenticar cópias.” De sua vez, ao registrador estão reservadas as atividades pertinentes aos registros em geral, tais como registro de nascimento, de casamento, de compra e venda de imóvel, de contrato de sociedade, de ônus reais incidentes sobre imóveis etc. Diante da diversidade de atividades exercidas pelo registrador, destaca-se a função inerente ao registrador de imóveis, pois visa manter em arquivo ordenado as disposições pertinentes aos bens imóveis, assegurando-se publicidade aos atos jurídicos que envolva e continuidade da cadeia de propriedade. Compete ao registrador de imóveis, ainda, o dever de examinar os títulos a ele apresentados, promovendo sua qualificação e apurando a viabilidade de seu ingresso no fólio real. É o que se extrai do artigo 12 da Lei no 8.935/94, in verbis: “Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.” Outrossim, prevê o art. 14 da Lei 14.756/2023 que: “As despesas com a entrega da intimação, as postais, as bancárias, as de publicação de edital, as de reprodução especial de plantas e documentos, devidamente comprovadas, serão acrescidas aos valores dos emolumentos e correrão por conta e responsabilidade do interessado”, sendo agregados aos emolumentos os encargos referentes a “outros serviços” previstos no item 4 da Tabela II, da aludida Lei, tais quais “ expedição de intimação por empresa contratada, pelos Correios ou por funcionário da própria serventia; despesas bancárias; publicação de editais”. Apreende-se, portanto, que esses valores, tanto os destinados ao FCRC como os destinados a terceiros com a entrega das intimações, compõem o preço do serviço cobrado do usuário, que sofre um aumento de 7% em razão do FCRC, e o custo com a entrega da intimação. Nessa perspectiva, paralelamente aos deveres expressamente previstos, reconhece-se que todos os valores recebidos pela prestação de serviço, porquanto reconhecida como múnus público, mas percebida em caráter privado, destinados parte ao Fundo Provisório de Compensação aos Registradores Civis do Distrito Federal e as receitas de terceiros, estão, efetivamente, compreendidos nos emolumentos cobrados. Com efeito, os valores repassados ao mencionado fundo e as receitas de terceiros são auferidos sobre a contraprestação pecuniária paga por conta dos serviços apontados, ensejando, quanto ao ponto, a efetiva ocorrência do fato gerador do ISSQN, nos termos do art. 4o do Código Tributário Nacional, in verbis: “Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.” Destarte, não há, em princípio, ilegalidade na cobrança do ISSQN sobre o valor final dos serviços prestados pelos Cartórios Notariais, o qual efetivamente engloba as rubricas acima. Esse entendimento encontra guarida também na jurisprudência mansa e pacífica deste egrégio Tribunal sobre a questão, consoante se afere dos arestos adiante sumariados, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA FUNDADA PREMISSA ERRADA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGISTRADOR IMOBILIÁRIO. RECOLHIMENTO ISSQN AUSÊNCIA INSCRIÇÃO CADASTRO FISCAL. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÕES LANÇAMENTO E ESCRITURAÇÃO IMPOSTO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DECRETO 28.805/2005. APLICAÇÃO MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO REQUERIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (...)3. O auto de infração expressamente destaca que houve o recolhimento do ISS atinente ao período fiscalizado, qual seja 01.01.2010 a 31.12.2013 (Id. 2646585, fl. 08), no entanto, o que se verificou foi a exclusão da base de cálculo do imposto em algumas receitas, como as transferidas ao Fundo de Compensação do Registrador Civil – FCRC (Id. 2646610, fls. 06/07), bem como as diferenças havida em face do depósito do tributo em atraso, tal como detalhadamente exposto no auto de infração (Id. 2646585). 4. É fato incontroverso nos autos e não rebatido pelo apelado que este não estava inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como contribuinte do ISS, conforme disciplina o art. 12 do Decreto 28.508/2005. 5. O auto de infração afirma: “Nos períodos compreendidos entre janeiro/2010 e dezembro/2013, o contribuinte incorreu em pelo menos três situações sujeitas à imposição de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, como atuação sem prévia inscrição no cadastro fiscal; não emissão de documento fiscal em prestação sujeita ao ISS e não escrituração do imposto devido pelas prestações realizadas no âmbito da serventia extrajudicial sob sua responsabilidade. 6. Verificado o descumprimento das obrigações, correta a aplicação das multas nos termos do auto de infração, vez que em consonância com o que dispõe a legislação sobre o tema (Decreto 28.802/2005). 7. Recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO. PREJUDICADO o recurso de apelação do autor.” (Acórdão 1088271, 0043551-48.2016.8.07.0018, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 18/04/2018.) – grifo nosso. “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARTE NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: COBRANÇA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS. LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DOS TITULARES DE CARTÓRIO NO REGIME ESPECIAL DO ART. 9o, § 1o, DO DECRETO-LEI No 406/68. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS VERBAS DESTINADAS AO FUNDO PROVISÓRIO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DO DISTRITO FEDERAL DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. INVIABILIDADE. DEPÓSITOS EM JUÍZO DOS TRIBUTOS DEVIDOS A PARTIR DE 2008. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. 1. A remessa oficial obsta o trânsito em julgado de qualquer questão decidida em desfavor do Distrito Federal, ainda que não tenha sido objeto de impugnação específica no apelo desse ente público. 2. A base de cálculo do ISSQN encontra-se fixada no art. 27, Decreto Distrital no 25.508/05 (Regulamento do ISS no Distrito Federal), nos mesmos termos do disposto no caput do art. 7o, da Lei Complementar Federal n.o 116/03 — que institui normas gerais sobre o ISSQN a ser observadas pelo Distrito Federal e pelos Municípios, consoante o disposto no art. 146, inciso III, da CRFB/88. Assim, não se há de falar na impossibilidade de cobrança do ISS sobre os serviços notariais prestados no Distrito Federal por falta de estipulação da base de cálculo. 3. A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.328.384/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, assentou que a atividade exercida pelos titulares de serventia judicial não se enquadra no regime especial do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 406/68. A questão foi levada ao conhecimento do STF, que, no ARE n.o 699362, reconheceu inexistir repercussão geral no assunto, por se tratar de matéria infraconstitucional. 4. O ISSQN incide sempre que for prestado um serviço e for cobrado um preço como contraprestação. Assim, todos os serviços cobrados pelos titulares de serventias judiciais serão tributados, ainda que parte deles sejam destinados a fundo específico, pois irrelevante para a qualificação do fato gerador do imposto a sua destinação determinada em lei. 5. Se o depósito judicial dos débitos tributários do período de outubro de 2008 a maio de 2009 foi feito quando o autor já estava em mora e sem os respectivos consectários do atraso, a quantia consignada não teve o condão de extinguir o crédito tributário ou suspender sua exigência. 6. Se os depósitos mensais feitos durante o curso do processo, entre julho de 2009 e junho de 2014, não vieram acompanhados de planilhas de cálculos capazes de demonstrar a exatidão dos montantes consignados, não se pode reconhecer que houve a suspensão do crédito tributário durante esse período. 7. Em virtude do não provimento do recurso do autor, e do parcial provimento da remessa oficial e do apelo do réu, a sucumbência do requerido passou a ser mínima, impondo-se a atribuição integral dos ônus da sucumbência ao requerente. 8. Se os honorários advocatícios já se encontram fixados com base na apreciação” (Acórdão 905840, 20090110882912APO, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2015, publicado no DJe: 17/11/2015.) – grifo nosso. Afere-se, portanto, que os filiados do agravado, consoante apontara o agravante, são contribuintes do ISS, cuja base de incidência compreende os valores relativos ao Fundo de Compensação e os destinados a terceiros, por comporem o preço do serviço prestado aos usuários, inexistindo, ademais, previsão legal que afaste a incidência do tributo sobre os serviços que desenvolve como atividade reconhecida como empresarial. O direito invocado pelo agravado não soa, portanto, indelével de molde a ser assegurada sua fruição em ambiente liminar. A par dessa apreensão, consoante pontuado, a concessão de liminar no ambiente de mandado de segurança demanda, a par da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”), o risco de dano irreparável ao direito postulado (“periculum in mora”), do que não se cogita na espécie, emergindo inexorável que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela liminar postulada. Ora, a par da insubsistência da plausibilidade do direito invocado, inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida seja concedida somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após o transcurso do rito mandamental sob o prisma do contraditório. É que, suma, não subsiste risco de da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação aos associados do agravado, pois assistir-lhes-á, caso concedida a ordem ao final, o direito à repetição de eventual indébito, que, a seu turno, não se revela de montante excessivo a ponto de afetar o faturamento ou desenvolvimento dos serviços delegados que fomentam. A resolução da controvérsia deve ser postergada, pois, para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da medida. Assim, também sob esse prisma, o provimento antecipatório que reclamara o agravado carece de pressuposto indispensável à sua concessão. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado para suspender, ao menos até o julgamento deste recurso, a liminar concedida via do provimento sob reexame, mantendo a exigibilidade do ISSQN também sobre os valores cobrados relativos ao Fundo de compensação e repasses a terceiros. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” [2] “Art 9o A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço. § 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.” [3] “Art. 14. As despesas com a entrega da intimação, as postais, as bancárias, as de publicação de edital, as de reprodução especial de plantas e documentos, devidamente comprovadas, serão acrescidas aos valores dos emolumentos e correrão por conta e responsabilidade do interessado.” [4] ID 211059891, fls. 67/69, do proc. 0717123-07.2024.8.07.0018. [5] - Leandro Paulsen. Direito Tributário - Constituição, Código Tributário e Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência', 11a ed., p. 1.069. [6] - ID 211059888 - Pág. 2, fl. 65, do proc. 0717123-07.2024.8.07.0018. [7] - ID 211059891 - Pág. 4, fl. 69, do proc. 0717123-07.2024.8.07.0018. [8] “Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.” [9] - BRANDELLI, Leonardo. Teoria Geral do Direito Notarial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 126.